Tribunal: STF
Processo: MS 20875
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-15
Data de publicação: 1989-03-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
RECLAMAÇÃO.
O MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE
RONDONIA CONTRA ATO DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CHEFE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO E DE SER ADMITIDO COMO RECLAMAÇÃO,
PERANTE O S.T.F., COMO PRETENDE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO,
SE ESTE DECIDIU PELA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI, EM TESE,
EMBORA DITA LEI SEJA AQUELA EM QUE SE BASEOU O ATO IMPUGNADO.
O MALTRATO A AUTORIDADE DA DECISÃO, E QUE JUSTIFICARIA A
RECLAMAÇÃO, NA CONFORMIDADE DO ART. 156 DO RI/STF, SÓ SE
VERIFICARIA SE ELA TIVESSE SIDO EM CASO CONCRETO, E NÃO QUANDO
APENAS E DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE, EM TESE, DE LEI OU
ATO NORMATIVO.
O MANDADO DE SEGURANÇA HÁ DE SER JULGADO, ASSIM, TAL COMO IMPETRADO,
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDONIA.